Tribunal: CARF
Processo: 15922.000131/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15922.000131/2008-28
ACÓRDÃO
2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEARA PROJETOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 30/04/2004
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APLICABILIDADE. ART. 30, VI DA LEI
8.212/91.
O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer
que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são
solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o
seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida
a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento
dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. OBJETO DA FISCALIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU NULIDADE.
A expedição de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não objetiva
limitar o alcance da ação fiscal, mas apenas instaurá-la, constituindo mero
instrumento de planejamento e controle administrativo. Alterações ou
prorrogações de prazos não são suficientes para efeitos de nulidades do
lançamento ou para declaração de irregularidade de ato administrativo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos , conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário Interposto, afastar a preliminar de nulidade , para no mérito,
dar provimento parcial para excluir da base de cálculo os acréscimos do lançamento das unidades
destacadas como regularizadas ou desmembradas em processo distinto.
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
2

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
O presente recurso voluntário, interposto contra decisão que deu parcial
provimento ao pleito do contribuinte, em relação a lançamento sobre obra de construção civil. Por
bem descrever os fatos, empresto do Relatório do Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos,
na Resolução
Tratou-se de lançamento tributário contra a Contribuinte Recorrente,
correspondente à competência abril/2004, mês utilizado para cálculo, corresponde a débito
suplementar de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social pela referida sociedade,
por responsabilidade solidária, na condição de incorporadora, quanto à contribuição do
empregado; à quota patronal; ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT) e a
Outras Entidades (SESI, SENAI, SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA E SEBRAE); oriundas da aplicação das
alíquotas pertinentes, sobre o salário de contribuição obtido por aferição através do CUB - Custo
Unitário Básico, fornecido pelo SINDUSCON, para apuração de valores segundo área construída,
conforme a legislação de regência anexada ao Relatório Fiscal (fls. 27-31).
O fato gerador da contribuição previdenciária cobrada foi o valor da mão-de-obra
empregada na execução de obra de construção civil, das unidades imobiliárias das incorporações
em questão, sejam elas: “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS MANACÁS - FASE I”, de
22/07/1991, com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí aos 16/07/1991 (processo
9.672-6/91), com área inicial de 436,34m2, e matrícula imobiliária de n° 66.898, do Segundo
Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí; e “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS MANACÁS
– FASE II”, de 17/03/1992, com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí aos
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
3
14/01/1992 (processo 15.722-1/91), com área inicial de 3.816,00m2 e matrícula imobiliária de n°
68.132, do Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí.
Intimada do lançamento (fl. 107), em 08/06/2004, a Contribuinte Recorrente
apresentou impugnação (fls. 111-133) e documentos.
Quando do julgamento pela 2a CaJ – Segunda Câmara de Julgamento (fls. 357-359),
o ato foi de converter em diligência para:
[...] Pelo fato de o registro da transferência do imóvel ser um ato a cargo do
comprador, e por esse fato não pode ser responsabilizada a vendedora, entendo que cabe a
conversão do julgamento em diligência a fim de que a Recorrente colacione as escrituras públicas
de compra e venda das referidas unidades imobiliárias.

Em cumprimento à diligência, a Recorrente manifestou-se (fls. 361-362) e
apresentou a impugnação interposta contra o lançamento do débito Municipal de Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, referente às obras aqui fiscalizadas (fls. 363-388).
Ainda, em atenção à diligência, manifestou-se (fls. 396-412) e apresentou contratos
particulares de venda e compra, habite-se em nome dos compradores e contratos por
instrumentos públicos (fls. 413-602).
Em julgamento pela 2a CaJ – Segunda Câmara de Julgamento (fls. 607-610), deu-se
parcial provimento à impugnação, conforme ementa:
EMENTA – PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL – RESPONSABILIDADE – INCORPORADORA – PROPRIETÁRIA
DOS TERRENOS – NÃO ESCRITURAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE
CESSÃO DE DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A incorporadora e a proprietária do terreno são responsáveis
pelas edificações que ocorrerem em sua propriedade.
O ônus da prova perante o INSS de que os terrenos foram
alienados a terceiros e sem edificação é do contribuinte. Não
basta a apresentação de instrumentos particulares, pois a prova
de transmissão de direitos sobre imóveis, para ter eficácia
perante terceiros, exige a escrituração pública.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Ementa do acórdão recorrido
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
4
TRIBUIÇAO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
AFERIÇÃO INDIRETA PELO CUB.
1 - Ê licita a cobrança das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a Mão de Obra empregada na construção de
condomínio sob o regime de Incorporação de que trata a Lei
4.521/64. 2 - O incorporador é responsável solidário pelas
contribuições incidentes na realização de obra de construção
civil - inteligência do inciso VI do artigo 30 da Lei n° 8.212/91. 3 -
É prerrogativa da fiscalização efetuar aferição indireta para
cálculo de contribuições, na construção civil, quando não dispõe
de escrituração contábil para corroborar as transações
financeiras afetas à obra, nos moldes do que dispõe o § 4° do
artigo 33 da Lei n° 8.212/91.4 - O recolhimento das contribuições
previdenciárias efetuado por adquirente e referente à obra de
construção civil constante do crédito enseja a retificação da área
para cálculo constante do ARO - Aviso Para Regularização de
Obra

O parcial provimento deu-se na exclusão do lançamento aos valores referentes
algumas unidades, como destaco:
Pelo exposto voto por CONHECER do recurso do, notificado, para no mérito
CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL. Devem ser excluídos do lançamento os valores referentes
às unidades 24-C da Fase 2 e 8 da Fase 1. Tais valores devem ser cobrados dos Senhores Antônio
Avelar e Milton Rissi, respectivamente.

Intimada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 623-635), no qual acostou
novos documentos, e protestou pela reforma da decisão.
Em 01/09/2020, por intermédio da Resolução 2402-000.874, dado o lapso
temporal. Foi demandada diligência, nos seguintes termos:
i)
Deverá intimar a Contribuinte a juntar nos autos todos os contratos de
venda e compra, particulares e por escritura pública, das unidades dos
Condomínios acima, elencando individualmente a qual empreendimento
(Condomínio) pertence, assim como data da venda, responsabilidade pela
execução da obra, e terceiro adquirente; e,
ii)
ii) Deverá a Contribuinte apresentar eventual comprovante de quitação das
unidades pertencentes à própria incorporadora;
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
5

A recorrente apresentou voluntariamente farta documentação, após a referida
Resolução. Juntou aos Autos a petição e os documentos de Folhas 842 a 1049. resultando em
suporte à informação fiscal da autoridade lançadora:
Da diligência
Foi emitido, então, o Termo de Intimação Fiscal no 0276/21/001, solicitando
à empresa a apresentação dos documentos relativos às áreas pendentes de
regularização. O Termo foi enviado ao sujeito passivo, através de remessa
postal junto à empresa de Correios e Telégrafos, porém, a exemplo da
correspondência anteriormente enviada (AR incluído no processo - folha
839) o Aviso de Recebimento dos Correios retornou com a informação de
“objeto não entregue – cliente mudou-se”.

No entanto, para que pudéssemos apresentar um relatório conclusivo, em
atendimento à Resolução no 2402-000.874 do CARF, foram realizadas
pesquisas em nossos sistemas corporativos, a fim de identificar possíveis
regularizações das unidades restantes, ainda que posteriores à lavratura do
Auto de Infração. Assim foram constatados os seguintes fatos, relativos às
áreas a regularizar, ainda integrantes do presente Auto de Infração:

9.1 – FASE I – UNIDADE A 09: PROPRIETÁRIA DANIELA GALETTI DE
OLIVEIRA, CPF
260.896.188-61: Consta em nossos sistemas o Aviso de Regularização de
Obras – ARO no 125640, cálculo efetuado em 14/04/2008 na matrícula CEI
21,260.34624/61, para área de 537,86 m2. Contribuição previdenciária
devida: R$ 25.154,88 – valor incluído em Lançamento de Débito
Confessado – LDC DEBCAD 37.378.292-6 – Baixado por liquidação em
06/2012.

Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
6
9.2 – FASE II – UNIDADES C 10 E C 11: PROPRIETÁRIO RICARDO
MARIANO MARCONDES
FERRAZ, CPF 000.473.538-21: Constam do processo as Escrituras de Venda
e Compra das duas unidades (Escritura do 1o Tabelião de Notas de
Jundiaí/SP, averbadas nas Matrículas 106281 e 106282 do 2o Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jundiai) – Vendedor: SEARA Projetos
Empreendimentos e Participações LTDA; Comprador: Ricardo Mariano
Marcondes Ferraz, lavradas em 30/07/2007. Identificada, ainda, a Ação
Ordinária proposta por Ricardo Mariano Marcondes Ferraz contra a
Fazenda Nacional (Processo 12971.001046/2008-11), em que o autor toma
para si a responsabilidade sobre a obra, não concordando, no entanto com
os valores aferidos. O referido processo encontra-se na Procuradoria
Seccional da Fazenda Nacional em Campinas/SP.

9.3 – FASE II – UNIDADE A 23: PROPRIETÁRIO: PAULO ROBERTO
CREPALDI, CPF
466.172.219-34: Consta em nossos sistemas o Aviso de Regularização de
Obras – ARO no 1220647, cálculo efetuado em 06/12/2012 na matrícula CEI
50.001.34789, para área de 785,78 m2. Contribuição previdenciária devida:
R$ 26.427,83 – valor recolhido em Guia da Previdência Social – GPS de
competência 12/2012, em 16/01/2013.

9.4 – FASE II – UNIDADE D 05: Proprietários: ARNOLDO DE MENDONÇA
ROSA, CPF 012.275.898-67 e WALTON N. MAGALHÁES, CPF 878.288.208-
87: Consta em nossos sistemas o Aviso de Regularização de Obras – ARO no
129150, cálculo efetuado em 20/04/2003 na matrícula CEI 37.920.02668-
61, para área de 301,78 m2 (área existente 506,99M2). Contribuição
previdenciária devida: R$ 24.974,06 – valor incluído em Lançamento de
Débito Confessado – LDC DEBCAD 37.182.506-7 (Parcelamento 60.451.398-
4, em 29/08/2008).

Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
7
1.1 9.5 – FASE II – UNIDADE C 25: PROPRIETÁRIO: VALDEMIR
BERALDO CURCIOLI, CPF
049.707.278-56: Consta do processo o Habite-se no 13824, datado de
25/04/2002; Certidão Negativa de Débito no 086392005-21026050 para a
matrícula CEI 37.920.00770/63, área de 531,00 m2. Identificada em nossos
sistemas a Guia da Previdência Social – GPS no valor de R$ 23.682,49,
competência 05/2005, recolhida em 01/06/2005.

9.6 – FASE II – UNIDADE F33: vendida para LUIZ DE FREITAS AYRES, em
20/09/2012, conforme consta da Matrícula no 100.346 do 2o Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de Jundiai/SP. Não consta a
regularização da referida obra.
Dado a ciências da informação Fiscal não ter sido apresentada por intimação (e
apenas após a confirmação da negativa, mediante edital), nova Resolução foi proposta para que o
procedimento de ciência fosse saneado.
A empresa e a sócia foram intimadas, sendo que a resposta em relação a empresa
foi negativa (com a publicação de edital para intimação) e a sócia, devidamente intimada, também
não se manifestou.
Sem contrarrazoes
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:
O recurso voluntário (fls. 623-635) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Os documentos posteriores ao Recurso Voluntário, trazidos às fls 671 a 800 e 842 a
1049 foram admitidos e incorporados à informação fiscal juntada, de sorte que, à bem da verdade
material, devem ser conhecidos.
Da Preliminar de Nulidade
No que diz respeito ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF, verifica-se que essa é
a ordem específica que instaura o procedimento fiscal, e que deverá ser apresentado pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal na execução deste procedimento, nos termos do artigo 2o, do
Decreto no 6.104, de 30 de abril de 2007, in verbis:
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
8
Art. 2o. Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil e somente terão início por força de ordem específica denominada
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Eventual “falha” ou “omissão” no MPF não acarreta em nulidade do auto de
infração. Isso porque o Mandado de Procedimento Fiscal é o meio pela qual a Administração
Tributária se utiliza para o procedimento e controle dos atos fiscais, sendo que eventual
irregularidades na emissão, alteração, prorrogação ou ausência de elementos formais não são
causas suficientes a ensejar o cerceamento de defesa, desde que o contribuinte consiga elaborar
sua defesa, sem vícios e sem dificuldades.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou seja,
tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
9
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
O que é o caso dos autos, pois interpôs defesa e recurso, diante dos elementos que
está sendo apontado como irregular.
Nesse sentido, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo
acrescentado pela Lei 8.748, de 1993).

Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e omissões
não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

No presente caso, verifica-se que o Recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento, não ocorrendo o cerceamento
de defesa, pois o auto de infração possui o indicativos dos critérios adotados, quantum autuado,
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
10
bem como dos elementos que constituíram a infração e que foram inclusive objeto de
questionamentos por parte do recorrente, e foram respeitados os prazos para manifestação.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Portanto, afasto as alegações de nulidade nas preliminares trazidas pela
Recorrente.

Do mérito
No tocante ao lançamento fiscal a recorrente se insurge acerca de sua tipificação e
responsabilidade:
Constou no Relatório Fiscal (fls. 27-29) que:
[...] 2. O fato gerador da contribuição previdenciária cobrada foi o valor da mão-de-
obra empregada na execução de obra de construção civil, das unidades imobiliárias das
incorporações em questão, sejam elas: “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS MANACÁS -
FASE I”, de 22/07/1991, com projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí aos
16/07/1991 (processo 9.672-6/91), com área inicial de 436,34m2, e matrícula imobiliária de n°
66.898, do Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí; e “CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
PARQUE DOS MANACÁS – FASE II”, de 17/03/1992, com projeto aprovado pela Prefeitura
Municipal de Jundiaí aos 14/01/1992 (processo 15.722-1/91), com área inicial de 3.816,00m2 e
matrícula imobiliária de n° 68.132, do Segundo Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí.
3. Conforme disposto no parágrafo 4° do artigo 33 da Lei 8.212/91 e artigo 234 do
RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, foi utilizada a aferição
por área construída, nos moldes previstos na Instrução Normativa n° 100, uma vez que não
constam na contabilidade da empresa, lançamentos referentes às despesas das obras a
regularizar, constantes das planilhas anexas, nomeadas de “Demonstrativo de Áreas”, fato que
ensejou a lavratura do Auto de Infração pertinente.
4. Para efeito de cálculo desta NFLD, foi utilizada como área total transitória, o
somatório de todas as metragens constantes da “REFORMULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO” (ficha 06
e seguintes da matrícula 66.898 e ficha 13 e seguintes da matricula 68.132) , mais eventual
acréscimo, informações obtidas diretamente no Órgão Municipal (inclusive IPTU), ou através do
cadastro de Matrículas CEI feitas junto ao INSS pelo adquirente ou sua Declaração e Informação
Sobre Obra - DISO. Os recolhimentos efetuados com o identificador CEI, foram aproveitados para
efeito de regularização da área correspondente conforme ARO e DRO anexos. A competência
usada como a de cálculo foi abril/2004.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
11
Os demonstrativos de áreas, FASE I e FASE II, encontram-se anexos, apresentando a
unidade, o adquirente de unidade da incorporação imobiliária, a área individual, a matricula CEI
pessoa física, quando existente, e anotação da subtração da metragem da unidade original da
incorporação, neste caso de 26,50 m2 cada, por se tratar de projeto de substituição, e finalmente
a área final transitória.

Consta da r. decisão da 2a CaJ – Segunda Câmara de Julgamento:
[...] Ao contrário do que afirma a recorrente, ela possui vínculo, com o fato gerador,
pois uma vez que os terrenos ainda estão em sua propriedade para todos os efeitos legais, e
estando registrada em cartório como incorporadora e proprietária do imóvel, qualquer edificação
em sua propriedade é de seu interesse.
Quanto ao argumento da recorrente de que o lançamento a considerou como
incorporadora e não como proprietária dos imóveis, merecendo ser anulado, pois impossibilitou o
contraditório; não lhe assiste razão. O fundamento do lançamento foi responsabilidade da
recorrente em função da utilização de mão-de-obra na edificação de obra de construção civil,
conforme fl. 25, seja proprietária, seja incorporadora a fundamentação é a mesma. No presente
caso tal discussão é despicienda, haja vista a recorrente estar registrada tanto como
incorporadora, quanto como proprietária dos terrenos.
Como já destacado no acórdão anterior, o fato gerador das contribuições
previdenciárias não se dá com o mero registro do memorial de incorporação, mas sim com a
efetiva utilização da mão-de-obra na edificação. Desse modo, a responsabilidade solidária prevista
no art. 30, inciso VI da Lei n° 8.212/1991 ocorrerá com a construção da obra.
Conforme previsto no art. 30, inciso VI, da Lei no 8.212/1991, a responsabilidade
solidária do incorporador de imóveis será possível na hipótese de este ter efetuado a contratação
do construtor. Se o próprio incorporador atuar como construtor não se fala em solidariedade,
nesse caso será o próprio contribuinte, por ter relação pessoal e direta com o fato gerador.

Aqui, importa resgatarmos a Legislação aplicada ao caso:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária,
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou
acréscimo, são solidários com o construtor, e estes com a subempreiteira,
pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social,
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
12
ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da
obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do
cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese,
o benefício de ordem;

E, de fato, nos autos não consta qualquer apontamento de terceirização da mão-de-
obra, ou contrato para a construção, restando, como afirmado em relatório e decisão recorrida,
sendo a Recorrente responsável pelo ônus probatório que, assim, fulmina a discussão sobre os
apontados artigos 124 e 128, ambos do CTN.

Ao nos depararmos com a documentação juntada pela recorrente e, nos termos da
informação fiscal produzida pela autoridade fiscal, observamos que, constatada a transferência de
titularidade, também se observa a regularização de parte dos imóveis, realizada pelos adquirentes.
Neste sentido, o quadro resumo da Informação Fiscal da conta de que apenas uma
fração ainda vinculada a este processo segue pendente de regularização:

Em resumo, relativamente às áreas ainda constantes do presente Auto, temos a seguinte
situação:

FASE UNIDADE
PROPRIETÁRIO
SITUAÇÃO ATUAL
I
A 09
DANIELA GALETTI DE OLIVEIRA
REGULARIZADA
II
C 10
RICARDO M. MARCONDES FERRAZ
Processo 12971.001046/2008-11
PSFN em Campinas/SP
II
C 11
RICARDO M. MARCONDES FERRAZ
II
A 23
PAULO R. CREPALDI
REGULARIZADA
II
D 05
WALTON N. MAGALHÃES/ARNOLDO M.
REGULARIZADA
II
C 25
VALDEMIR BERALDO/MÃRCIA
REGULARIZADA
II
F 33
LUIZ DE FREITAS AYRES
NÃO REGULARIZADA

Ou seja, segue em situação pendente de regularização apenas o imóvel da Fase II,
Unidade F 33 , cujo adquirente seria o senhor Luiz de Freitas Ayres, cuja venda se processa apenas
em 2012, mas sem quaisquer comprovação de regularização., de sorte que, especificamente em
relação a esta unidade, deve ser mantida a autuação.

Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.192 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15922.000131/2008-28
13

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido conhecer do recurso voluntário interposto,
afastar a preliminar de nulidade , para no mérito, dar provimento parcial para excluir da base de
cálculo os valores do lançamento das unidades destacadas como regularizadas ou desmembradas
em processo distinto, constantes da informação da autoridade fiscal.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1094
DF CARF MF
Original